Tribunal: TJSP
Processo: 2362752-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação renovatória de contrato de locação comercial c.c. revisional de aluguel - Decisão de origem que indeferiu pedido de fixação de aluguel provisório, fundamentando-se na ausência de elementos concretos que justificassem a redução do valor pactuado, prevalecendo o valor contratualmente ajustado, ante a ausência de probabilidade do direito invocado pela autora - Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação renovatória de contrato de locação comercial c.c. revisional de aluguel - Decisão de origem que indeferiu pedido de fixação de aluguel provisório, fundamentando-se na ausência de elementos concretos que justificassem a redução do valor pactuado, prevalecendo o valor contratualmente ajustado, ante a ausência de probabilidade do direito invocado pela autora - Pretensão baseada em laudo técnico unilateral, desprovido de validação sob o crivo do contraditório, o que afasta sua eficácia para justificar a redução imediata do valor locativo - Inadmissibilidade da fixação de aluguel provisório em sede de cognição sumária com base em documento unilateral e sem a devida instrução probatória, em especial a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório - Ausência de demonstração inequívoca da plausibilidade do direito e da urgência - Preservação do equilíbrio contratual e respeito ao devido processo legal -Precedentes desta E. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.